Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-92.2019.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-92.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BEZERRA - CPF: 488.871.701-00 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MARIA JOSE BEZERRA - CPF: 488.871.701-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DIFICULDADE TÉCNICA – EVIDENCIADA - NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 334 DO CPC – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Houve descumprimento da antecedência mínima entre a citação e a data da audiência, conforme previsto no art. 334 do CPC, nesse sentido, o Poder Judiciário deve oportunizar uma resolução consensual, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos a sua origem para nova tentativa de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1001669-92.2019.8.11.0044 interpostos por ambos litigantes: MARIA JOSE BEZERRA E AGUAS DE PARANATINGA LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO” que tramita perante 1ª Vara De Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91105967 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar a retificação das faturas referentes aos meses de janeiro à março de 2017, agosto de 2017, fevereiro à dezembro de 2018 e janeiro à novembro de 2019, adotando a tarifação do m3 (metro cúbico) corresponde a faixa de consumo mensal; determinar que a requerida restitua o montante pago em excesso em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação e; condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; e condenar ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz a recorrente ÁGUAS DE PARANTINGA LTDA sob ID. 91105976 que conforme consta em petição dos autos, o preposto e patrono da parte tentou acessar o link fornecido para comparecimento na audiência, contudo, não obtiveram êxito na conexão;

Alega que é evidente que a parte apresentou justificativa plausível para o não comparecimento da audiência, fazendo-se injusta a sentença proferida, motivo pelo qual requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para o fim de anular a sentença proferida pelo juiz a quo, retornando o processo de origem, designando nova audiência de conciliação e seguindo seus trâmites para novo julgamento.

Em suma, aduz a recorrente MARIA JOSÉ BEZERRA sob ID. 91105976 que a sentença prolatada, o ilustre juiz "a quo" julgou a ação parcialmente procedente, e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, contudo, deve ser reformada.

Sustenta que é certo que não há valor que "pague" o dano sofrido e também não é esta a finalidade, haja vista que se pretende apenas uma pequena compensação, no entanto, a Recorrente tem direito à majoração do valor da indenização diante danos que sofreu;

Requer por fim para que a data dos juros sob a indenização de cunho moral seja fixada a partir da data do evento danoso ocorrido em 01/2017.

Contrarrazões sob ID. 91105980 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO ajuizada por MARIA JOSÉ BEZERRA em face de ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA em que noticiou que é proprietária de um pequeno imóvel residencial e que suas faturas totalizam em média o valor de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) mensais, taxa mínima.

A parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, juntado sob ID. 91105951 contrato social, substabelecimento e carta de preposição e não se fez presente à audiência de conciliação (ID. 91105958) que já estava designada (ID. 91104994).

O juiz aquo decretou a revelia da concessionaria acionada e julgou a ação antecipadamente para determinar a retificação das faturas referentes aos meses de janeiro à março de 2017, agosto de 2017, fevereiro à dezembro de 2018 e janeiro à novembro de 2019, determinar que a requerida restitua o montante pago em excesso em dobro, e, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; e por fim condenar ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal da recorrente ÁGUAS DE PARANTINGA LTDA funda-se na alegação de que tentou acessar o link fornecido para comparecimento na audiência, contudo, não obteve êxito na conexão, fazendo-se injusta a sentença proferida, motivo pelo qual requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de anular a sentença proferida pelo juiz a quo, retornando o processo de origem, designando nova audiência de conciliação e seguindo seus trâmites para novo julgamento.

A tese recursal da recorrente MARIA JOSÉ BEZERRA funda-se na necessidade de majoração da verba indenizatória e retificação da incidência de juros sob a mesma verba.

Pois bem.

Insurge-se a concessionária recorrente contra a decisão do juízo de origem que decretou a revelia e julgou antecipadamente a presente ação sob o fundamento de que a parte não teria comparecido na audiência virtual.

Esclareceu a concessionária recorrente que no horário designado não obteve êxito em acessar o link disponibilizado para a audiência.

No caso em análise, com a devida vênia ao entendimento consignado pelo juízo, assiste razão à recorrente.

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n. 314/2020, delegou aos tribunais que disciplinassem o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções para prática de todos os atos processuais virtualmente.

As restrições na realização de audiências de forma presencial em razão da pandemia por Covid-19 trouxeram às partes inúmeras dificuldades, sendo esta nova realidade passível de falhas de inúmeras origens que requerem atenção, sob pena de violação ao devido processo legal, amplo contraditório, defesa e a garantia de acesso à justiça. Tanto é assim que o art. 3º da Resolução nº 314 de 20/04/2020 do CNJ expressamente determina em seu § 2º que:

"[...] Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.

[...]

§ 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. [...]"

Compulsando o caderno processual, verifica-se que sob ID. 91105960 foi juntada justificativa de impossibilidade de comparecimento na audiência uma hora após a disponibilização da respectiva ata, o que evidencia a tentativa de comparecer na sala virtual por meio do link de acesso disponibilizado pelo juízo, não logrando êxito.

Imprescindível salientar que a referida audiência de conciliação realizada se trata da primeira audiência designada nos autos, o que demonstra que não se trata de reiteradas tentativas de redesignação de audiência e procrastinação da lide.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito e assiste razão quanto ao seu pleito.

A impossibilidade técnica de praticar o ato processual designado por meio virtual se mostra plausível diante dos elementos colacionados e deslinde processual.

Decidir de forma diversa pode lhe acarretar prejuízo processual irreversível.

Outrossim, a audiência de conciliação foi designada para ocorrer dia 05 de outubro de 2020, por sua vez, a citação obteve resultado negativo conforme A.R juntado sob ID. 91104998, contudo, a concessionária recorrente se deu por citada dia 05 de outubro de 2020, ou seja, na mesma data da realização da audiência.

Preleciona o CPC:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.”

Houve descumprimento da antecedência mínima entre a citação e a data da audiência, regra fixada no art. 334 do CPC, nesse sentido, o Poder Judiciário deve oportunizar uma resolução consensual, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos a sua origem para nova tentativa de conciliação.

A jurisprudência nacional já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C COBRANÇA. REJEIÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA RÉ INFRUTÍFERAS. SOBRECARREGAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. ENTRAVAMENTO DA PAUTA. IMPEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO DE CASOS COM REAL POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS. ART. 334 DO CPC . CONCILIAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA APÓS A CITAÇÃO DA RÉ OU EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. - Diante das diversas tentativas infrutíferas de citação da ré (desde 2018), não há obrigatoriedade de designar audiência de conciliação no ato da citação. Uma porque, a diligência deve ser cumprida com antecedência de 20 dias. Duas porque, a conciliação pode ser realizada em qualquer momento a pedido das partes, inclusive após a citação da ré. Dessa forma, a manutenção do ato conciliatório, nesse momento processual/recursal, apenas cria empecilho para o deslinde do feito de uma forma mais célere. Recurso não provido”. (TJPR - 18ª C.Cível - 0032396-14.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 21.09.2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos a sua origem para designação de nova tentativa de conciliação e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021